Tribunal: TJMT
Processo: 1000128-86.2020.8.11.0012
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000128-86.2020.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ATILES CARDOSO MORAIS - CPF: 056.358.020-87 (RECORRENTE), AMANDA RIOS MARIANO CARDOSO - CPF: 054.602.691-56 (ADVOGADO), PAULA NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 038.128.541-39 (ADVOGADO), PRISCILA MACHADO - CPF: 031.373.791-64 (ADVOGADO), RONILDO DUARTE DA SILVA - CPF: 812.070.001-59 (RECORRIDO), CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO - CPF: 194.165.801-63 (ADVOGADO), RONALDO DE PAULA CAMARGO - CPF: 296.567.531-00 (ASSISTENTE), PEDRO HENRIQUE DO CARMO DE ALMEIDA - CPF: 016.353.581-75 (ASSISTENTE), UELSON BENEDITO DE SIQUEIRA - CPF: 263.678.231-15 (ASSISTENTE), LUCIMAR VIEIRA MORAES - CPF: 474.437.821-87 (ASSISTENTE), FLAVIO FERREIRA MACHADO (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022